Tribunal: TJMT
Processo: 1023863-82.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023863-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), V. D. P. E. S. - CPF: 052.309.031-55 (EMBARGADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILZA ROSA DE PAULA E SILVA - CPF: 654.283.071-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023863-82.2023.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1023863-82.2023.8.11.0000

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:
V.D.P.E.S.

Processo origem: 1032762-43.2023.8.11.0041

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS REQUISITADOS
– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023863-82.2023.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1023863-82.2023.8.11.0000

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:
V.D.P.E.S.

Processo origem: 1032762-43.2023.8.11.0041

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa Trabalho Médico
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS REQUISITADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos planos de saúde regulamentados pela Lei nº 9.656, de 1998, é obrigatória a cobertura de próteses, órteses e seus acessórios que necessitam de cirurgia para serem colocados ou retirados (materiais implantáveis), como é o caso, no qual se busca o custeio de material a ser usado em cirurgia de alta complexidade.

Embargos
(Id. 193778681): Alega que o acórdão foi omisso por não considerar a análise realizada pela junta médica, que manifestou de forma desfavorável ao custeio do medicamento prescrito.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
(Id. 196085673): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023863-82.2023.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1023863-82.2023.8.11.0000

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:
V.D.P.E.S.

Processo origem: 1032762-43.2023.8.11.0041

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da operadora de saúde, ora embargante, e manteve a tutela de urgência concedida.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

A lide versa sobre a recusa da operadora de saúde de fornecer os materiais e medicamentos prescritos ao autor para realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

O acórdão embargado destacou a necessidade e urgência do tratamento recomendado ao autor, com destaque aos relatórios médicos anexados ao
Id. 127451682 – processo de origem. Na ocasião ressaltou a prevalência da proteção a vida, saúde e da dignidade do autor e incluiu o entendimento jurisprudencial deste tribunal quanto a priorização da indicação médica em detrimento do entendimento da junta médica da operadora.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) No entanto, o autor, ora agravado, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento recomendado. Comprovação essa feita pelos profissionais de saúde que o acompanham, conforme se verifica dos relatórios e pela prescrição (Id. 127451682 – origem).

Também se observa a probabilidade do direito do agravado, porquanto beneficiário do plano de saúde gerido pela agravante, sem carências a serem cumpridas (Id. 127451685 – origem).

O argumento de que não há cobertura para os materiais prescritos não impede a concessão da tutela de urgência, porquanto incumbe ao médico assistente determinar qual a melhor forma de tratamento para o paciente.

Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso a necessidade do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico de Tetraplegia Espática (CID G 82 4) do agravado e dos inúmeros problemas que podem decorrer do atraso na realização da cirurgia, requerida há mais de quatro meses, em julho de 2023.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM APARELHO FIXADOR EXTERNO CIRCULAR DE PERNA E PÉ EM ALUMÍNIO E PINOS DE SCHANZ COM HIDROXIAPATITA - DIVERGÊNCIAS ENTRE A JUNTA MÉDICA E O PROFISSIONAL QUE ATENDE O REQUERENTE - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ESPECIALISTA - CAUÇÃO – DESCABIMENTO
- CONDIÇÃO QUE PODERÁ INVIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A despeito da divergência estabelecida entre a Junta Médica e o especialista que acompanha o paciente quanto à melhor terapêutica quanto aos materiais cirúrgicos a serem utilizados, tratando-se de emergência, a própria normativa da ANS cuidou de afastar sua incidência nas referidas situações, assim
, deve prevalecer a indicação feita pelo profissional que acompanha o agravado
. Descabido o pedido para que seja determinada ao autor a prestação de caução, sob pena de inviabilizar o cumprimento da tutela de urgência concedida pelo magistrado singular, mantida neste recurso.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021568-72.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Ademais, destaca-se que nos planos regulamentados pela Lei nº 9.656, de 1998, é obrigatória a cobertura de próteses, órteses e seus acessórios que necessitam de cirurgia para serem colocados ou retirados (materiais implantáveis), como é o caso do autor que busca o custeio de material a ser usado em cirurgia de alta complexidade que envolve procedimentos de LUXACOES / ARTRODESE / CONTRATURAS / REALINHAMENTOS DO APARELHO EXTENSOR - TRATAMENTO CIRURGICO CORRECAO DE PE TORTO CONGENITO (UM PE) - TRATAMENTO CIRURGICO CORRECAO DE PE TORTO CONGENITO COM FIXADOR EXTERNO OSTEOTOMIA OU PSEUDARTROSE DO TARSO E MEDIO PE - TRATAMENTO TRANSPOSICAO DE MAIS DE 1 TENDAO. (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024